Tribunal: TJDFT
Processo: 0725726-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725726-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INGRID CRISTINA DE OLIVEIRA LONDE AGRAVADO: ALLAN MATIAS ROCHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INGRID CRISTINA DE OLIVEIRA LONDE contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília (id. 95924366)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença no 0711485-20.2019.8.07.0001, movido por ALLAN MATIAS ROCHA, rejeitou impugnação à penhora e determinou que, após a preclusão, fosse expedido ofício à instituição financeira para que transferisse a quantia bloqueada para a conta indicada pelo exequente. Opostos embargos de declaração (id. 97454712)[2], estes foram liminarmente rejeitados. Nesse contexto, a parte executada interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 28031401), suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que foi citada por hora certa e que, enquanto esteve representada pela Curadoria Especial, não lhe teria sido oportunizada a apresentação de embargos à execução, o que violaria a Súmula 196 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta, nesse ponto, que teria efetuado o pagamento de parte do valor exequendo, o que não teria sido informado pelo exequente/agravado para que o devido abatimento pudesse ser realizado. No mérito, argumenta que a quantia bloqueada em sua conta bancária, no valor de R$ 1.360,32 (mil trezentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), teria natureza salarial e, por isso, seria impenhorável, na forma do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sublinha que tais valores iriam para a conta bancária em que realizado o bloqueio por meio de portabilidade automática, ficando identificados como sendo oriundos de transferência bancária recebida de outra conta, circunstância que teria levado o Juízo de origem a entender que a natureza salarial daquela verba não teria sido demonstrada. Defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que os requisitos necessários para tanto estariam preenchidos na hipótese. Ao final, requer o deferimento de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma do decisum para que os valores bloqueados em sua conta bancária sejam liberados e, ainda, oportunizada a apresentação de manifestação defensiva. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na própria decisão agravada. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, pretende a parte agravante obter a atribuição de efeito suspensivo, para impedir a eficácia da decisão que rejeitou a sua impugnação ao bloqueio de ativos financeiros e, por conseguinte, determinou a liberação de valores em favor do exequente. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum agravado: “(...) Por outro lado, examinando os autos, vê-se que a executada não comprovou a impenhorabilidade da quantia constrita de ID Num. 80083236, pois o extrato bancário de ID Num. 86926032 e ID Num. 86926030 não há registro do recebimento de verba salarial, no importe de R$ 3.466,79, conforme valor constante no recibo de ID Num. 86926029, o que impossibilita concluir que o valor penhorado teve como origem o salário da executada. Ademais, os créditos registrados em conta bancária constantes do sobredito extrato são provenientes de resgate automático de investimento (R$ 220,00) e uma transferência eletrônica realizada por Ingrid C. O. Londe (R$ 1.420,22), os quais não comprovam terem origem em verba salarial da executada, razão pela qual são penhoráveis. De outra parte, nos termos do art. 525, caput do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário da dívida, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (ID Num. 78535786). O excesso de execução é matéria a ser alegada pelo executado quando da apresentação da impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, V do CPC. A não apresentação da impugnação, no momento oportuno, faz com que a matéria seja alcançada pela preclusão temporal, que é caso dos presentes autos, visto já ter findado o prazo previsto no art. 525, caput, do CPC. (Acórdão 1289781, 00028062520178070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa maneira, pelas razões acima, rejeito a impugnação de ID Num. 86928451. Desse modo, após a preclusão desta decisão, oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência da quantia penhorada de ID Num. 80083236 para a conta indicada na petição de ID Num. 89440455 - Pág. 17 (Agência 3932, Conta Corrente 02602-8, de titularidade de Alexandre Matias Rocha Júnior, CPF 026.028.591-92). Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, juntar planilha atualizada de débito, deduzindo os valores já levantados nos autos, e indicar novos bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. (...)” A partir de um juízo preliminar de cognição, verifico que o magistrado singular adotou a compreensão de que a natureza salarial dos valores bloqueados não teria sido demonstrada, o que tornaria tais quantias passíveis de constrição. Entretanto, tenho que referido entendimento deve ser utilizado com cautela, e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode concluir de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afastaria a impenhorabilidade consagrada no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a decisão agravada autorizou a liberação da referida quantia em favor do exequente/agravado, quantia esta sobre a qual recai a discussão suscitada pelo presente recurso. Neste interim, a liberação dos valores tem a aptidão de causar prejuízos à agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a impedir a eficácia do decisum agravado neste ponto, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Colegiado. Logo, até que a questão possa ser devidamente apreciada nessa instância recursal, os valores discutidos devem ser mantidos à disposição do Juízo de origem. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para impedir a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do artigo 1.019, inciso II, do vigente CPC. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora